Tribunal: TJSP
Processo: 0000046-42.2014.8.26.0246
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Receptação dolosa – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé.

Pena – Receptação dolosa – Réu

Ementa:
Receptação dolosa – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé.

Pena – Receptação dolosa – Réu portador de mau antecedente – Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de receptação dolosa, a opção pelo regime semiaberto mostra-se, em regra, como sendo a mais adequada, tanto em razão do mau antecedente ostentado pelo réu, como em função de particularidades do caso indicativas de ser necessária a adoção de medidas mais rígidas de controle do processo de ressocialização do réu.